Tribunal: TJDFT
Processo: 0737197-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737197-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANE SANTOS LEMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva no 0711041-91.2023.8.07.0018. A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo ente federativo, sob o fundamento de que não seria cabível após o trânsito em julgado da ação que reconheceu o crédito exequendo. Em suas razões, ID no. 75775941, o Agravante sustenta que a matéria discutida — ilegitimidade ativa da parte exequente — é de ordem pública e, portanto, não está sujeita à preclusão, especialmente quando ainda não foi alegada nos autos. Aduz que a parte agravada não preenchia os requisitos fixados no IRDR n.o 21, aprovado pela Câmara de Uniformização do TJDFT, que exige, cumulativamente, que o servidor pertencesse à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n.o 32.159/97 e fosse representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF. O Agravante destaca, ainda, que a agravada era vinculada ao Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IDR), entidade da Administração Indireta, e filiada ao SINDSER, conforme demonstrado pelas fichas financeiras anexadas aos autos. Assim, defende que não há legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na referida ação, o que torna indevida a execução promovida. Nesse contexto, alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que a manutenção da decisão impugnada poderá ensejar pagamento indevido de valores via requisição de pequeno valor (RPV), o que configura o periculum in mora e justifica a urgência da medida. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a intimação da parte agravada para manifestação, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória objurgada, e a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios. Sem preparo, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Inicialmente, destaco que este egrégio TJDFT admite o cabimento de exceção de pré-executividade, mesmo após o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, como ocorreu no presente caso, desde que sejam matérias de ordem pública, com prova pré-constituída e não impliquem afronta à coisa julgada, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROTOCOLOCAMENTO. INTEMPESTIVO. 1 A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. Interposta a impugnação à penhora quando já escoado o seu referido prazo, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o seu não conhecimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1820987, 0739402-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.) (grifo nosso) Portanto, como no presente caso a ilegitimidade alegada é matéria de ordem pública, que deve ser apreciada em qualquer tempo, bem como se refere a aspectos não apreciados anteriormente, e pode ser demonstrada de plano, verifico que se faz presente a probabilidade de provimento do recurso. Também resta demonstrado o dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto já foi determinada, nos autos de origem, a expedição dos requisitórios de pagamento. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador